Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-15.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800559-15.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: SUENIA KAZUE SILVA SAKURADA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASCENSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que, em Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer proposta por servidora municipal, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento do adicional por tempo de serviço, com retroatividade limitada ao prazo prescricional de 5 anos, reconhecendo a aplicabilidade imediata da Lei Municipal nº 53/2005 (alterada pela Lei Municipal nº 194/11) e afastando a alegada inconstitucionalidade fundada no art. 37, XIII, da CF/1988; no recurso, o Município impugna cálculos e sustenta a incidência da Lei Complementar Federal nº 173/2020 para excluir a contagem de maio/2020 a dezembro/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em grau recursal, a tese de suspensão do período aquisitivo pela Lei Complementar Federal nº 173/2020, não deduzida na contestação e não examinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque, de modo específico, os fundamentos determinantes da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O Município fundamenta a apelação em tese (Lei Complementar Federal nº 173/2020) que não é objeto de enfrentamento na sentença, pois não foi submetida ao contraditório no processo de conhecimento, tampouco deduzida na contestação.

A falta de correlação entre o que foi decidido e o que é devolvido no recurso evidencia ausência de dialeticidade e impede o conhecimento da apelação.

O Tribunal não aprecia, originariamente, alegação não examinada pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

A controvérsia sobre eventual erro ou excesso nos cálculos não viabiliza, por si, o conhecimento do apelo, pois a sentença remete a apuração do quantum à fase de liquidação, ocasião em que o eventual excesso pode ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O recurso é inadmissível quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III).

É vedado ao Tribunal apreciar, em apelação, tese não deduzida na contestação e não enfrentada na sentença, sob pena de supressão de instância.

A impugnação do valor da condenação deve ser examinada na fase de liquidação quando a sentença determina a apuração posterior do quantum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIII; CPC, arts. 487, I, 932, III, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei Complementar Federal nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Municipal nº 53/2005, arts. 20 e 21 (com alteração pela Lei Municipal nº 194/11).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800559-15.2024.8.14.0034

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADA:
SUENIA KAZUE SAKURADA GUIMARAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA
que, nos autos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
SUENIA KAZUE SAKURADA GUIMARAES
,

em face do apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID n. 25340502):

“(...) Portanto, de plano, verifica-se que o deferimento da ascensão funcional não se trata de inovação legislativa por parte do Poder Judiciário, mas de reconhecimento de um direito da parte autora, que já se encontra positivado na legislação municipal. Inclusive, tal norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação.

Ademais, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na referida lei, seja formal ou material, uma vez que o dispositivo constitucional alegado pela requerida veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de servidor público, não vedando a criação de critérios para a progressão funcional e/ou gratificações.

Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 25340504), impugnando os cálculos apresentados pela apelada, e ainda, que nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, foram interrompidos os períodos aquisitivos de contabilização de maio/2020 a dezembro/2021, para fins de contenção de gastos com funcionalismo público para priorizar o enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a vedação para contabilização no período de maio/2020 a dezembro/2021.

No ID n. 25340509,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, apenas para reformar a Sentença no tocante à apuração do valor da condenação (retroativo), devendo ser observado o período de suspensão da contagem do tempo de serviço para fins de ascensão funcional (triênio), nos termos do Art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020 (maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), cujo lapso temporal não é computável para fins de aquisição do benefício, devendo o cálculo ser refeito na fase de cumprimento de sentença com a postergação do marco aquisitivo dos triênios que recaíram no período. (ID n. 31566605)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante ao interpor o presente recurso deixou de observar um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, qual seja a regularidade formal, haja vista que todos os recursos quando interpostos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo que se depreende das razões recursais do apelante, este, em suma, pleiteia a aplicação da Lei Complementar Federal n° 173/2020, pela qual foram interrompidos os períodos aquisitivos de contabilização de maio/2020 a dezembro/2021, para fins de contenção de gastos com funcionalismo público para priorizar o enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Ocorre que, em momento algum tal tese fora abordada pelo Juízo
a quo
aquando da prolação da Sentença vergastada, sobretudo em razão de o apelante sequer ter submetido tal alegação aquando da apresentação de sua contestação (ID n. 25340501), vejamos:

“(...)
CONTESTAÇÃO:
que a municipalidade entende pela inconstitucionalidade da lei objeto da ação, quanto as progressões e o adicional de 05 por cento a cada três anos de exercício, visto violar o art. 37, XIII, da CF de 1988, que proíbe o chamado efeito cascata, ou seja, a equiparação de gratificações ou adicionais com a mesma fundamentação. Assim, considerando que a municipalidade já paga o quinquênio aos servidores, ou seja, a cada cinco anos há aumento de cinco por cento na remuneração dos mesmos, entende-se pela inconstitucionalidade dos adicionais trienais. Outrossim, a municipalidade não terá condições financeiras de implementar as progressões com adicional de serviço de cinco por cento a cada três anos a todos os servidores públicos, tendo em vista o efeito multiplicador das ações judiciais. Por fim, requer o não deferimento de liminar tendo em vista a impossibilidade legal da lei 9494/97 e outras, bem como deve ser levado em consideração que o requerente jamais recebeu tal adicional, portanto, não se trata de reestabelecimento de verbas perdidas ou gratificações pagas anteriormente. São os termos da defesa, em que se requer a improcedência da ação. (...)”

Por oportuno, transcrevo ainda a Sentença vergastada (ID n. 25340502):

“(...) Da análise dos documentos juntados, resta claro que o direito da autora encontra-se posto na Lei Municipal nº 53/2005, a qual sofreu alteração pela Lei Municipal nº 194/11, implementando o novo regime de ascensão funcional, considerando interstício de 3 anos e não mais 5 anos. Assim, evidencia-se o descumprimento pela administração pública do Município de Nova Timboteua, in verbis:

Art. 20 – o servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria a que pertencer, ao completar 3 anos de efetivo exercício de cargo público na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, assim discriminados:

I – de zero a 3 anos – nível I

II – de três anos e um dia a seis anos – nível II

III – de seis anos e um dia a nove anos – nível III

IV – de nove anos e um dia a doze anos – nível IV

V – de doze anos e um dia a quinze anos – nível V

VI – de quinze anos e um dia a dezoito anos – nível VI

VII – de dezoito anos e um dia a vinte e um anos – nível VII

Art. 21 – A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Portanto, de plano, verifica-se que o deferimento da ascensão funcional não se trata de inovação legislativa por parte do Poder Judiciário, mas de reconhecimento de um direito da parte autora, que já se encontra positivado na legislação municipal. Inclusive, tal norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação.

Ademais, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na referida lei, seja formal ou material, uma vez que o dispositivo constitucional alegado pela requerida veda a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de servidor público, não vedando a criação de critérios para a progressão funcional e/ou gratificações.

Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento do adicional por tempo de serviço, com retroativo a contar o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Da sentença apelada suso transcrita, observo que o Juízo de origem em nada se manifestou sobre a Lei Complementar Federal nº 173/2020, sobretudo em razão de a matéria sequer ter sido submetida à apreciação no processo de conhecimento.

Destarte, cristalina é a ausência de dialeticidade entre a sentença apelada e o presente recurso.

Sobre a dialeticidade, vejamos o que leciona a melhor doutrina:

“(...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. (...)

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.(...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 13. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 1602/1603)

Sobre a necessidade de observância do princípio da dialeticidade, vejamos o posicionamento do C. Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaque nosso)

Outrossim, há de ser destacado que este Órgão
ad quem
resta impossibilitado neste momento de analisar qualquer alegação sobre Lei Complementar Federal n° 173/2020, quando não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Ad argumentandum
tantum, quanto à alegação de erro nos cálculos, a própria sentença determinou que a apuração seja realizada em fase de liquidação, oportunidade em que eventual excesso poderá ser corrigido.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
, em razão deste não preencher pressuposto de admissibilidade recursal relativo à regularidade formal deste, nos termos do
decisum
.

Registro que
no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
E, que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026